Tribunal: TJSP
Processo: 1027018-12.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
– Inadequação da via eleita – O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Carência de ação reconhecida – Extinção da ação sem resolução do mérito – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DA AUTORA
– Inadequação da via eleita – O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Carência de ação reconhecida – Extinção da ação sem resolução do mérito – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.